Tribunal: TJSP
Processo: 1502275-59.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Art. 157, caput, do CP. Insurgência ministerial em relação à não aplicação da majorante referente ao emprego de arma, questionando a constitucionalidade da alteração promovida pela Lei no 13.645/18. Reconhecimento da constitucionalidade da referida Norma, que revogou o inciso I, do §2o, do art. 157, do CP, em consonância com o entendimento fixado pelo C. Órgão Especial.

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Art. 157, caput, do CP. Insurgência ministerial em relação à não aplicação da majorante referente ao emprego de arma, questionando a constitucionalidade da alteração promovida pela Lei no 13.645/18. Reconhecimento da constitucionalidade da referida Norma, que revogou o inciso I, do §2o, do art. 157, do CP, em consonância com o entendimento fixado pelo C. Órgão Especial. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502275-59.2018.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCELO
SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO à
apelação, nos termos da fundamentação esposada, mantendo-se integralmente a r.
sentença recorrida como posta. V. U. Mantém-se a prisão preventiva, pois
inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão
em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
2
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marcelo Santos
Comarca: Cubatão
Voto no 13104
Apelação. Roubo simples. Art. 157, caput, do
CP. Insurgência ministerial em relação à não
aplicação da majorante referente ao emprego de
arma, questionando a constitucionalidade da
alteração promovida pela Lei no 13.645/18.
Reconhecimento
da
constitucionalidade
da
referida Norma, que revogou o inciso I, do §2o,
do art. 157, do CP, em consonância com o
entendimento fixado pelo C. Órgão Especial.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 187/191) em face da r. sentença
de fls. 176/180 que condenou MARCLO SANTOS como incurso no art. 157,
caput, do Código Penal (CP), impondo a ele a pena de 04 (quatro) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado seu
valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 81/85), e recebida às fls.
886/876. Houve o desmembramento do feito em relação aos corréus (fls. 128). O réu
foi citado (fls. 95) e apresentou defesa (fls. 104/106), foi realizada audiência de
instrução e julgamento e sobreveio sentença condenatória, contra a qual o parquet se
insurge.
Sustenta o MINISTÉRIO PÚBLICO que de rigor a
ponderação da majorante referente ao emprego de arma em desfavor do apelado,
salientando que a alteração promovida pela Lei no 13.645/18 no art. 157 do CP é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
3
inconstitucional.
Em contrarrazões o apelado pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 207/215).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 226/229), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que 26 de junho de 2018, na
Comarca de Cubatão, MARCELO SANTOS trafegava em via pública, em uma
bicicleta, e em dado momento avistou VIVIAN ARIANE SANTANA DE
ARAÚJO, instante em que a abordou e anunciou assalto, exibindo uma faca e
logrando êxito em subtrair o aparelho celular da vítima.
Afirma-se que MARCELO fugiu em sua bicicleta e em
seguida cruzou com uma viatura policial, sendo que os agentes da lei estranharam a
velocidade em que trafegava e resolveram abordá-lo.
Houve revista pessoal e com MARCELO foi localizado o
celular da vítima, a qual em seguida encontrou a guarnição, confirmou o roubo e
reconheceu MARCELO, tendo havido inclusive confissão informal.
Ante tal quadro fático, MARCELO foi denunciado pela
prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo certo que ao cabo
de regular instrução processual penal foi condenado por roubo simples, razão pela
qual o MINISTÉRIO PÚBLICO se insurge.
Todavia, sem razão em seu inconformismo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
4
Limita-se o parquet a questionar a não aplicação da
majorante referente ao emprego de arma ao caso.
Nota-se que após o crime houve o advento da Lei no
13.645/18, a qual alterou o art. 157 do CP, revogando o inciso I do §2o e inserindo o
§2o-A, o qual dispõe, em seu inciso I, que “A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo” (g.n.), o que
revela novatio legis in mellius para os casos em que o delito de roubo é cometido
com o emprego de arma branca, como no caso.
E no tocante à inconstitucionalidade da Lei no 13.645/18,
que revogou o inciso I, do §2o, do art. 157, do CP, atento que o C. Órgão Especial
deste E. Tribunal já apreciou a matéria na arguição de inconstitucionalidade no
0017882-48.2018.8.26.0000, concluindo-se o seguinte:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Súmula
Vinculante 10. Cláusula de Reserva de Plenário. Art.97 da
Constituição Federal. Artigos 948 e s. do NCPC. Artigos
193 e 194 do RITJSP. Alegada inconstitucionalidade
formal do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que excluiu a
causa de aumento da pena para o crime de roubo com o
emprego de arma que não seja arma de fogo. Vício do
devido processo legislativo inocorrente. Mera irregularidade na publicação errônea da votação
terminativa da CCJ do Senado que aprovou o projeto e a
emenda aditiva. Correção feita pela CORELE somando o
projeto original e a emenda aditiva 1, constando a
revogação aprovada pela CCJ - sanando o erro da
publicação. Inocorrência de demonstração de abuso ante
as circunstâncias do caso concreto. A Corte Suprema
prestigia as soluções intestinas de controle do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
5
legislativo, evitando imiscuir-se, o quanto possível, no
processo, deixando aos próprios parlamentares a solução
das vicissitudes havidas no tramitar legislativo. Impera o
princípio geral pas de nulitté sans grief. Opção legislativa
que há de ser respeitada. Observância ao princípio da
independência e harmonia dos Poderes. Incidente
improcedente. Arguição rejeitada. Em síntese, sustenta-se
que no texto final do PLS 149/2015, aprovado,
inicialmente,
pelos
senadores
na
Comissão
de
Constituição, Justiça e Cidadania, em caráter terminativo,
não constava qualquer dispositivo revogando a causa de
aumento de pena do emprego de arma (lato sensu)
conforme, depois, constou no artigo 4o da Lei 13.654/2018.
Afirma-se, inclusive, que a CORELE (Coordenação de
Redação Legislativa) do Senado Federal, indevidamente,
inseriu o dispositivo impugnado no projeto de lei, em
desacordo com aquilo que havia sido, efetivamente,
aprovado pelo Plenário daquela Comissão, e que,
posteriormente, a proposta legislativa seguiu em sua
tramitação regular, levando consigo aquele vício, até sua
promulgação,
configurando,
desse
modo,
a
inconstitucionalidade formal por suposta afronta ao
disposto no artigo 65 da Constituição Federal. Respeitado
o entendimento diverso, ao que se vislumbra, a questão
toda decorreu de um equívoco cometido pelos responsáveis
pela publicação no Diário do Senado Federal da matéria
aprovada em caráter terminativo pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania daquela Casa, impondo-
se, para tal, analisar, de modo mais detalhado, a
tramitação do projeto de lei, o que se faz consultando os
sites das duas Casas Legislativas. No dia 24/3/2015 foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
6
protocolado o Projeto de Lei do Senado 149/2015, de
autoria do senador Otto Alencar, que, a um só tempo,
criava, de um lado, duas novas causas de aumento de pena
na hipótese de crimes de roubo quais sejam, quando
durante a prática criminosa houvesse o emprego de arma
de fogo ou se fosse constatada a destruição ou rompimento
de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de
artefato análogo que cause perigo comum (artigo 1o) e,
por outro lado, revogava a majorante insculpida no artigo
157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, que se referia
ao roubo cuja violência ou ameaça fosse exercida com
emprego de arma (artigo 3o). Desde a proposta inicial
restava clara a intenção do legislador de revogar a aludida
causa de aumento de pena anteriormente prevista no
Código Penal. O projeto, que tramitou na forma do artigo
91, parágrafos 3o a 5o do Regimento Interno do Senado
Federal, depois de protocolado, foi encaminhado à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ),
onde o relator, Senador Antônio Anastasia, emitiu parecer
pela aprovação da proposta, tal qual apresentada pelo
proponente. Nota-se no relatório, expressamente, a
referência à revogação do art. 157, parágrafo 2o, inc. I, do
Cód. Penal. A matéria foi, então, incluída na pauta da CCJ
e, na sessão do dia 13/9/2017, após a leitura do relatório do
senador Antônio Anastasia, foi concedida vista do projeto
aos senadores Eduardo Amorim e Vanessa Grazziotin, não
havendo naquela sessão, qualquer deliberação a respeito
do mérito do projeto de lei. A matéria voltou à pauta da
sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
ocasião na qual a senadora Simone Tebet apresentou
Emenda MERAMENTE ADITIVA ao PLS no 149 DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
7
2015, que, a rigor, nada alterou a proposta original no
ponto em que revogava a majorante insculpida no artigo
157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal. Naquela
mesma sessão, o senador Antônio Anastasia reformulou
seu relatório, acolhendo a emenda que foi proposta, e,
posteriormente, o Plenário da referida Comissão aprovou,
em caráter terminativo, o texto do projeto de lei - Parecer
141/2017, tal qual formulado pelo seu proponente, com o
acréscimo da citada emenda apresentada pela senadora sul-
mato-grossense. Afere-se com clareza no texto final
aprovado a revogação do art. 157, parágrafo 2o, inc. I, do
Cód. Penal. Contudo, o Parecer 141/2017, ao ser publicado
no Diário do Senado Federal, certamente por algum lapso,
não trouxe em seu texto o dispositivo que constava na
proposta aprovada e que previa a revogação do artigo 157,
parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal. Neste ponto finca-
se toda a celeuma, pois emergiu descompasso entre o que
foi, efetivamente, discutido e aprovado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e o
texto publicado no Diário Oficial do Senado Federal, que,
como pode-se verificar, não consubstanciou o que foi
deliberado. Então, o PLS 149/2015 foi encaminhado à
CORELE (Coordenação de Redação Legislativa), que
recebeu o texto, precisamente, como aprovado pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ou seja,
contendo o dispositivo que revogava a causa de aumento
que tratava do emprego de violência ou ameaça exercida
com emprego de arma (lato sensu). A CORELE apenas
somou o projeto original e a emenda aditiva 1, constando a
revogação aprovada pela CCJ. Então, o texto aprovado -
que continha a revogação da causa de aumento de pena e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
8
portanto, tal qual, efetivamente, deliberado pelo Senado
Federal - foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde
foi convertido no PL 9.160/2017, ao qual se apensou o PL
5.989/2016, de autoria do deputado Severino Ninho, que já
trazia apensado o PL 6.737/2016, que veiculava uma outra
proposta legislativa que foi, então, acrescida à proposta
vinda da Casa. Mais à frente, o Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou o projeto de lei tal qual encaminhado
pelo Senado Federal, acrescido, apenas, de um artigo que
dispôs acerca da inutilização de cédulas de moeda corrente
depositadas no interior dos caixas eletrônicos em caso de
arrombamento. Assim, a única alteração material feita
pela Câmara dos Deputados nada disse respeito à
revogação da majorante prevista no artigo 157, parágrafo
2o, inciso I, do Código Penal. Aliás, a revogação da aludida
causa de aumento de pena, constante na proposta vinda do
Senado de República, manteve-se intocável, e restou
prevista no artigo 4o do PL 9.160/2017, aprovado pela Casa
revisora. Em seguida, no dia 6/3/2018, o projeto de lei
que, naturalmente, continha a revogação da causa de
aumento em seu artigo 4o sob a rubrica de Substitutivo
da Câmara dos Deputados 1, de 2018, ao PLS 149, de
2015, retornou à Casa iniciadora onde foi aprovado pelo
Plenário. Então, o texto aprovado em caráter terminativo
foi enviado à sanção do Presidente da República, sendo
que, posteriormente, houve a promulgação da lei aprovada,
obviamente, contendo a revogação do art. 157, parágrafo
2o, inc. I do Cód. Penal (causa de aumento de pena do
emprego de arma: "se a violência ou ameaça é exercida
com emprego de arma"). Portanto, a revogação da causa
de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
9
inciso I, do Código Penal, além de constar no texto
original do PLS 149/2015, permaneceu no texto final
aprovado pela CCJ no Senado Federal, depois, constou no
PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem
como no Substitutivo da Câmara dos Deputados 1, de
2018, ao PLS 149, de 2015, aprovado, em sua
integralidade, pelo Senado Federal. Afere-se que a
apontada inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei
13.654/2018 se baseia num equívoco cometido na
publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal,
que não guardou fidelidade com aquilo que efetivamente
foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal. Tal equívoco, que S.M.J.
configura mera irregularidade, não tem o condão de
viciar o processo legislativo, ao ponto de se ter como
inconstitucional o aludido preceito. Com todas as vênias,
diversamente do sustentado pelos Eminentes Desembargadores impugnantes, evidencia-se que a
CORELE não alterou o texto aprovado pela CCJ do
Senado. Ao contrário, apenas sanou falha havida na
publicação no Diário Oficial do Senado de texto não
aprovado pela Comissão do Senado, adotando o que,
efetivamente, fora discutido e votado pelos senhores
Senadores da República. A correção operada pela
CORELE, ao invés de configurar vício do processo
legislativo, o preservou hígido. Cumpre relembrar que à
CORELE (Coordenação de Redação Legislativa) compete,
justamente, analisar as proposições legislativas prontas
para deliberação pelos Plenários do Senado Federal e do
Congresso Nacional, no tocante à técnica legislativa;
elaborar as minutas de redação final, de redação para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
10
segundo turno e de redação do vencido das proposições
aprovadas pelos Plenários a serem submetidas às Mesas,
nos termos do Regimento Interno do Senado Federal e do
Regimento Comum do Congresso Nacional; revisar os
textos finais das proposições aprovadas terminativamente
pelas Comissões, procedendo às adequações necessárias
em observância aos preceitos de técnica legislativa
previstos na Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de
1998; elaborar, sob demanda da Secretaria-Geral da Mesa,
quadros comparativos de proposições em tramitação no
Senado Federal e no Congresso Nacional, em cotejo com
os textos da legislação vigente e das emendas
apresentadas; disponibilizar na internet, para acesso
público, os textos finais revisados e os quadros
comparativos; e executar atividades correlatas. Destarte,
respeitado o entendimento do E. Desembargador Relator
Sorteado, não se pode entrever a mácula máxima da
inconstitucionalidade formal do preceito vergastado (art.4o
da Lei 13.654/2018), por mero erro de publicação do
resultado daquilo que foi, efetivamente, discutido e votado
na CCJ do Senado Federal. Sustenta o E. Relator Sorteado
que o erro na publicação no Diário Oficial do Senado do
projeto discutido e votado na CCJ do Senado pode ter
comprometido eventual recurso de Senadores ao Plenário
da Casa. Não obstante, não há qualquer indicativo

mínimo que seja de que tal irregularidade sanada em
seguida pela CORELE tenha comprometido a higidez da
decisão senatorial. Ao contrário, não há notícia de que
qualquer Senador da República tenha questionado a lisura
do processo legislativo em foco, sendo certo que o E. STF
admite fazer o controle da regularidade do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
11
legislativo, porém, para tal, deve haver demonstração da
ocorrência de abuso ante as circunstâncias do caso
concreto, o que, não restou evidenciado. Ademais, a Corte
Suprema prestigia as soluções intestinas de controle do
processo legislativo, evitando imiscuir-se, o quanto
possível, no processo, deixando aos próprios parlamentares
a solução das vicissitudes havidas no tramitar legislativo. E
tanto isto é verdade que o E. STF admite a legitimidade do
parlamentar e somente do parlamentar para impetrar
mandado de segurança com a finalidade de coibir atos
praticados no processo de aprovação de lei ou emenda
constitucional
incompatíveis
com
disposições
constitucionais que disciplinam o processo legislativo.
Outrossim, sempre respeitado o entendimento do Eminente
Desembargador Relator Sorteado e daqueles que como ele
pensam, enxergar num simples erro de publicação de
resultado de votação terminativa da CCJ no Diário Oficial
do Senado uma mácula tão grave que ensejaria a
declaração incidental de inconstitucionalidade de norma
advinda
do
Congresso
Nacional,
sancionada
pelo
Presidente da República e que trata de alteração do Código
Penal Brasileiro, parece apego exagerado ao formalismo.
De fato, conforme já ponderado, não há notícia de que
qualquer dos Senhores Senadores da República tenha se
insurgido institucionalmente contra o teor do texto votado,
sancionado
e
promulgado.
Ao
contrário, dada a
repercussão negativa nos meios jurídicos da supressão da
causa de aumento de emprego de arma que não seja de
fogo no roubo, o Congresso Nacional está gestando
solução típica do Poder Legislativo ou seja, já tramita
projeto de lei que reinsere a causa de aumento do emprego

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
12
de arma que não seja de fogo no diploma material
repressivo - cf. PLS 279/2018 já remetido à Câmara dos
Deputados
sob
no
PL
1054/2018.
Declarar
a
inconstitucionalidade do preceito normativo em questão
(art. 4o da Lei 13.654/2018) seria reconhecer a nulidade
deste mandamento por vício no procedimento do processo
legislativo, ou seja, inconstitucionalidade formal. Ocorre
que a Corte Suprema, até mesmo numa das mais sensíveis
matérias jurídicas o Direito Processual Penal exige que
qualquer nulidade para ser reconhecida até mesmo a
nulidade absoluta venha marcada pela geração de algum
prejuízo expressivo, o que, no caso, concreto, não se
vislumbra. Impera o princípio geral pas de nulitté sans
grief. Mutatis mutandis, vale lembrar DANIEL ZACLIS
em sua dissertação de Mestrado na Faculdade de Direito
da USP (2015), intitulada "A REGRA DO PREJUÍZO E
AS NULIDADES PROCESSUAIS: CONSTRUÇÃO DE
UM MODELO RACIONAL DE APLICAÇÃO DO 'PAS
DE NULLITÉ SANS GRIEF' NO ÂMBITO DO
PROCESSO PENAL BRASILEIRO”: Se em priscas eras a
forma garantia ao soberano o controle absoluto do
procedimento penal, esse modelo foi gradativamente
abandonado, permitindo o surgimento de mecanismos
aptos a conferir uma dimensão instrumental aos atos
processuais. É por isso que a exigência de um efetivo
prejuízo no âmbito das nulidades vai ao encontro da atual
tendência da grande maioria das legislações, representando hodiernamente o que DINAMARCO
denominou de terceiro momento metodológico do direito
processual. (p.105) Vale ainda ponderar que a supressão
da causa de aumento de pena pelo emprego de arma que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
13
não seja de fogo vem sendo, serenamente, acolhida tanto
no E. Superior Tribunal de Justiça, quanto na Seção
Criminal deste Tribunal de Justiça, que compreendem ter
havido abolitio criminis, operando-se a aplicação da
novatio legis in mellius, como opção legítima do Legislador
Federal, ainda que tal medida pareça militar na contramão
da repressão à criminalidade violenta. Tocante à
Jurisprudência das Câmaras Criminais deste Tribunal de
Justiça basta aferir ter-se notícia, tão-só, das presentes
arguições de inconstitucionalidade sobre a matéria, todas
oriundas de uma mesma Câmara Criminal, o que denota
haver
compreensão
generalizada
dos
Senhores
Desembargadores desta Corte de que a supressão da causa
de aumento em tela pode não ter sido uma boa opção do
Legislador, mas, certamente, inconstitucional não foi.
Tecidas estas considerações, cumpre ponderar, outrossim,
que a alteração normativa ora tratada parece, de fato,
apontar no sentido do decréscimo do nível de proteção
social a cargo do Direito Penal. Não obstante, em respeito
à independência e harmonia dos Poderes, há de ser
respeitada a opção do Legislativo (art.2o da Constituição
Federal). O legislador, apesar de ter tido a clara intenção
de penalizar de forma mais rígida o crime de roubo quando
praticado com o emprego de arma de fogo ou explosivos, a
Lei no 13.654/2018, acabou por tornar mais branda a
punição pelos crimes de roubo praticados com emprego de
arma imprópria e arma branca. Com isso, possibilitou a
revisão de penas, inclusive após o trânsito em julgado, por
se tratar de novatio legis in mellius. A supressão do art.
157, parágrafo 2o, inc. I, do Cód. Penal - S.M.J.

doravante, implicará em tratamento judicial distinto para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502275-59.2018.8.26.0536 -Voto no 13104
14
as hipóteses de roubo com emprego de arma que não seja
de fogo, por exemplo, a consideração do emprego de arma
diversa da de fogo na primeira fase da dosimetria da pena
(circunstâncias judiciais), por se tratar de circunstância
mais grave em comparação ao delito praticado sem o
emprego de nenhuma arma (roubo simples), ou mesmo o
reconhecimento de agravante genérica (2a fase da
dosimetria da pena). Posto isto não procedem as presentes
arguições de inconstitucionalidade que, destarte, hão de
ser
rejeitadas”
(Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade n. 0017882-48.2018.8.26.0000; Rel.
Alex Zilenovski, Órgão Especial, j. 05/09/2018).
Sendo assim, nada a se alterar no tocante à não aplicação da
majorante referente ao emprego de arma, cabendo salientar que o emprego de faca
foi devidamente considerado na r. sentença, como circunstância judicial
desfavorável, na primeira fase da dosimetria de pena.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação,
nos termos da fundamentação esposada, mantendo-se integralmente a r. sentença
recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator